Tribunal: STF
Processo: Rcl 57460
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-11
Data de publicação: 2023-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PENAL. DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 19.12.2022, por Diego de Freitas contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Sexta RAJ da comarca de Ribeirão Preto/SP.



    2. O reclamante alega tratar-se de “ação de execução penal, sendo que (...) formulou pedido de concessão de livramento condicional.



    Sobreveio, então, a decisão do processo principal, que indeferiu o requerimento, mas não se sustenta a fundamentação invocada pelo MM. Juiz a quo para indeferir a pedido de livramento condicional.



    Como é sabido, a tarefa de individualização da pena incumbe ao legislador, que fixa as penas mínima e máxima de cada delito, e ao julgador do processo de conhecimento, que aplica as sanções penais dentro das balizas estipuladas pelo Poder Legislativo.



    De igual sorte, entendeu o legislador que, para crimes como aqueles pelos quais o sentenciado foi condenado, é necessário e suficiente, para o preenchimento do benefício de livramento condicional, o cumprimento de 2/3 (dois terços) da sanção penal para crime hediondos e o cumprimento de 1/2 (metade) da sanção penal para crime comum para reincidente genérico independentemente de tempo mínimo a se permanecer em determinado regime prisional.



    Portanto, não há como proceder a argumentação invocada pelo MM. Juiz a quo, pois o tempo de permanência do sentenciado em regime semiaberto é mera decorrência da atividade de individualização da pena legitimamente efetuada pelo legislador e pelo julgador do processo de conhecimento, sendo irrelevante a opinião estritamente pessoal do juiz da execução sobre eventual pequenez do tempo de permanência no regime intermediário”.



     Alega que “o argumento de que existiria, no caso, pedido oblíquo de ‘progressão por salto’ é verdadeiramente aberrante, pois o sentenciado não está postulando a progressão ao regime aberto diretamente do regime fechado, mas sim livramento condicional após sua regular passagem pelo regime semiaberto legalmente exigido.



    De igual sorte, negar ao sentenciado o livramento condicional nesse momento é, em realidade, criar outro tipo de progressão por salto, essa sim que desafia totalmente a lógica do homem médio: uma progressão direta do regime semiaberto à extinção da pena, sem que em momento algum o sentenciado seja fiscalizado nas condições de menor vigilância do regime aberto sobre sua efetiva readequação às regras elementares de convivência em sociedade”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) Presentes, portanto, os requisitos autorizadores da medida liminar, devendo a mesma ser concedida, para que o Reclamante seja colocado em regime aberto até o julgamento final do presente writ.



    (…) requer-se, após o regular processamento do presente feito, dispensada a vinda de informações, haja por bem esse Egrégio Supremo Tribunal Federal deferir a presente reclamação constitucional pleiteada em favor do reclamante, para certificar o preenchimento dos requisitos objetivo e subjetivo e conceder o livramento condicional, vedando-se qualquer inviabilização da concessão da benesse por falta de ‘prazo razoável’ (sic) em regime semiaberto”.



    3. Em 20.12.2022, a Presidente deste Supremo Tribunal, Ministra Rosa Weber, proferiu o seguinte despacho: “O presente caso não se amolda à hipótese prevista no art. 13, VIII, do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal. Findo o recesso judiciário, encaminhem-se os autos à Ministra Relatora”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada diante de atos questionados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    5. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.



    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



    6. O reclamante aponta como autoridade reclamada o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Sexta RAJ da comarca de Ribeirão Preto/SP.



    Insurge-se contra o indeferimento do pedido de livramento condicional, afirmando que estariam preenchidos os requisitos para a concessão desse benefício. 



    O reclamante não aponta, neste processo, súmula vinculante ou atos proferidos em processos objetivos que estariam sendo descumpridos ou decisão em processo subjetivo referente a ele que teria sido desrespeitada nem a necessidade de se evitar a usurpação da competência deste Supremo Tribunal. Restringe-se a alegar eventual preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício do livramento condicional.



    Constata-se, na espécie, ausência de qualquer das situações de cabimento de reclamação. Eventual constrangimento ilegal pela não concessão do benefício do livramento condicional pode ser objeto de impugnação da defesa do reclamante pelos instrumentos adequados nas instâncias antecedentes.



    7. Pelo exposto, ausente comprovação de atendimento aos requisitos legais para o ajuizamento de reclamação consitucional, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora